Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003156-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALD DO CARMO LIMA - CPF: 060.996.951-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA – POSSIBILIDADE – TEMA 585 DO STJ – PENA FIXADA NO MINIMO LEGAL – 05 ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO PROVIDO

Tema 585 do STJ
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação por Ronaldo do Carmo Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou a pena de 05(cinco) anos, 07(sete) meses e 15(quinze) dias, bem como o pagamento de 500(quinhentos) dias-multa, pelo crime tipificado no art.33,
caput,
da lei 11.343/2006. (ID228104176)

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, requerendo um novo cálculo dosimétrico. (ID228104197)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento. (ID228104199)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação. Mérito. 1) Compensação integral entre confissão espontânea e reincidência especifica. Possibilidade. Tema 585 do STJ, na via de recursos repetitivos. É possível a compensação integral ao condenado que sustenta a reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea. Parecer pelo provimento do recurso interposto.
(ID229778672)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronaldo do Carmo Lima contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

A defesa requer a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, e analisando os autos detidamente vejo assistir razão a tese defensiva.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: considerando que a condenação criminal existente será considerada para fim de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à parte condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da

pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o acusado registra uma condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP 2000182-48.2023.8.11.0006), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidência específica do réu obsta a compensação integral da circunstância acima referida. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em face da reincidência do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.” (ID228104179)

O Juiz Sentenciante ao prolatar a sentença condenatória, não reconheceu nenhuma circunstância desfavorável ao réu na primeira fase dosimétrica, e fixou a pena-base em
05(cinco) anos de reclusão.

Durante a segunda fase, o magistrado compensou parcialmente a agravante de reincidência e a atenuante de confissão conforme entendimento do enunciado 41 das Câmeras Criminais Reunidas
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Entretanto de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE

COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO. RÉU
MULTIRREINCIDENTE
.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2.
A
reincidência,
ainda que específica, deve ser
compensada
integralmente com a atenuante da
confissão,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a
preponderância
da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à
compensação
integral entre a
reincidência
e a
confissão
espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a
preponderância
da circunstância agravante.
4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência,
deve ser reconhecida a
preponderância
da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Portanto é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, sendo ela especifica ou não, logo compenso integralmente a pena e fixo a pena cominada anteriormente de 05(cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e nenhuma causa de diminuição da pena, assim fixo a pena final em 05(cinco) anos de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
ao recurso de apelação criminal interposto por Ronaldo de Carmo Lima e fixo a pena final em 05(cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025